Tribunal: TJSP
Processo: 1029531-42.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Improcedência. Relação de consumo. Tarifa de cadastro. Cobrança lícita. Tarifa de registro do contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Efetiva prestação de serviços demonstrada. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Sentença mantida. Inexistência de

Ementa:
Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Improcedência. Relação de consumo. Tarifa de cadastro. Cobrança lícita. Tarifa de registro do contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Efetiva prestação de serviços demonstrada. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Sentença mantida. Inexistência de demonstração de cobrança a título de seguro.

Recurso a que se nega provimento.